Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para: i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 010118274322, representado pela proposta e cédula de crédito bancário de ID 146923522, devendo o réu se abster de realizar quaisquer cobranças e/ou descontos a ele relacionados, sob pena de devolução em dobro dos valores eventualmente descontados em desconformidade com a decisão que concedeu a tutela de urgência e ii) condenar o requerido a restituir à autora a importância de R$ 475,36 acrescida de correção monetária desde a data do desembolso (07/01/2023), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Julgou procedente pedido contraposto para condenar a autora a restituir ao requerido a quantia de R$ 8.794,70 que, compensada com o valor devido à restituição pelo réu à autora, resulta em R$ 8.319,34 atualizada desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de condenação ao pagamento de indenização de danos materiais e morais. Narrou que no dia 25 de novembro de 2022, no final da manhã, foi contatada, via ligação telefônica, por uma pessoa que se identificou como funcionária do INSS, oportunidade em que foi informada da necessidade de fazer uma prova de vida para não ter sua aposentadoria bloqueada e que receberia um valor referente a um precatório. Alegou que, acreditando falar com funcionária da autarquia federal, encaminhou foto do seu documento de identificação e um autorretrato. Afirmou que logo em seguida, recebeu um “SMS” com a informação de que foi aprovado um empréstimo consignado no valor de R$ 8.794,70, em 84 parcelas de R$ 237,68, não solicitado por ela. Sustentou ter tentado a resolução do problema pelas vias extrajudiciais, com o cancelamento do empréstimo, por meio de ligação telefônica, e-mail e efetuando reclamação no site “Reclame Aqui”, sem sucesso. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.

3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, uma vez que do documento juntado ao processo (ID 47147170) se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 47242315).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na indenização a título de danos morais, ante o transtorno e o abalo emocional sofridos e na correção dos valores a serem restituídos. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o ato ilícito praticado pela instituição financeira violou os seus direitos da personalidade, com descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, fato que ultrapassou meros aborrecimentos. Defendeu que o restabelecimento do estado anterior da situação resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço do recorrido, de forma que a devolução do valor creditado deve ocorrer sem a incidência de correção e juros de mora. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para condenar a instituição financeira ré à indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos e a devolução do valor do empréstimo sem a previsão de juros de mora e atualização monetária.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a contratação do empréstimo consignado decorreu de fraude, entretanto, o desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.

7. No caso, ainda que a contratação tenha decorrido da fraude perpetrada por terceiro, o valor oriundo deste foi creditado na conta bancária da autora, de forma que deverá ser restituído, a fim de que haja o retorno das partes ao estado anterior à contratação. A aplicação da correção monetária não importa em encargo em desfavor da consumidora, mas tem a simples função de promover a recomposição do valor da moeda dos valores que ficaram sob sua posse. Os juros moratórios foram fixados a partir do trânsito em julgado da sentença, sendo devidos em razão da constituição de título executivo judicial. Inexiste ônus indevidamente atribuído à consumidora na sentença.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Sem condenação em custas, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.